Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou ao plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente e o condenou ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “A recusa injustificada na cobertura de plano de saúde configura ilícito civil, o que enseja a reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°.

Jurisprudência relevante citada: n./a.